Tribunal: TRF3
Processo: 0000522-85.2013.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2018-09-19

Inteiro teor:
227/608)

0000522-85.2013.4.03.6132

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000522-85.2013.4.03.6132

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ROBERTO DE BARROS PIMENTEL

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO DE BARROS PIMENTEL - SP55578

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÍNDICO DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para desconstituir penhoras em face do síndico de massa falida inserido no polo passivo da execução fiscal.

A União sustenta que o síndico teria doado bens penhorados sem observância da legislação, violando a preferência do crédito tributário e incorrendo em responsabilidade pessoal.

A sentença afastou a responsabilização por ausência de prova de infração legal ou excesso de poderes, condenando a União ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o síndico da massa falida responde pessoalmente por débitos tributários em razão de doação de bens penhorados; (ii) saber se a alienação dos bens observou o devido processo legal e as normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do síndico exige demonstração de infração à lei, excesso de poderes ou participação no fato gerador do tributo, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.

A doação dos bens ocorreu sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/1945, com autorização judicial, após leilões negativos e ausência de oposição dos credores.

Não houve impugnação das contas do síndico nem prova de má administração ou prejuízo à massa falida.

Os bens doados eram perecíveis ou sem valor de mercado, e a Fazenda Pública não manifestou interesse neles ou oposição à doação nos autos da falência.

Os créditos tributários possuem fato gerador anterior à falência, afastando a responsabilidade do síndico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O síndico da massa falida não responde pessoalmente por débitos tributários quando ausente prova de infração à lei, excesso de poderes ou participação no fato gerador do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, V, e 135, I; Decreto-Lei no 7.661/1945, arts. 66, 68 e 69; Lei no 6.830/1980, art. 4o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Ap 0032548-48.2007.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, 3a Turma, j. 19.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000522-85.2013.4.03.6132

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO DE BARROS PIMENTEL - SP55578

APELADO: ROBERTO DE BARROS PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra a r. sentença (ID 90338331- págs. 19/22), nos presentes autos de embargos à execução, que julgou procedente a ação, “para determinar a desconstituição das penhoras de fls. 21/22 e 141/142 dos autos da execução fiscal n° 0000521-03.2013.403.6132.” (ID no 90338331- pág. 22). O juízo sentenciante verificou a ausência de excesso de poderes ou infração à lei pelo síndico da massa falida (embargante). Houve condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 20, §4o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID no 90338331- págs. 25/29), a embargada União sustenta, em síntese, que: (a) foi requerida a inclusão do síndico da massa falida, Sr. Roberto de Barros Pimentel, no polo passivo da execução fiscal em apenso, devido à doação de bens da massa falida penhorados pela União, sem justificativa e sem sua prévia oitiva; (b) o síndico desrespeitou a posição privilegiada de crédito da Fazenda Pública (art. 186 do CTN) e agiu em contrariedade à lei tributária, o que permite sua responsabilização pessoal pelos créditos (art. 135, I, do CTN c.c. art. 4o, §1o, da Lei no 6.830/1980); (c) este Eg. Tribunal entendeu pela possibilidade de responsabilização do síndico, no caso concreto, no julgamento do agravo de instrumento interposto pela exequente na execução fiscal em apenso, portanto já decidiu ser possível a inclusão do síndico embargante como executado no feito executivo; (d) não há nos autos qualquer comprovação das alegações do embargante no sentido dos bens arrecadados estarem vencidos ou da ocorrência de leilões negativos antes da doação; (e) não foi comprovada a intimação pessoal da Fazenda Nacional acerca da possibilidade de doação.

Pugna seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, “determinando-se a manutenção do Síndico da Massa Falida, Roberto de Barros Pimentel, no pólo passivo do feito executivo, prosseguindo-se a execução.” (ID 90338331- pág. 29).

Foram apresentadas contrarrazões (ID no 90338331- págs. 33/40). Os autos vieram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do recurso de apelação, passando ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia em saber se: (a) o síndico da massa falida de Apoio Agricultura e Pecuária Ltda deve responder pessoalmente com seus bens pelos débitos tributários da massa, com sua manutenção no polo passivo da execução fiscal no 0000521-03.2013.403.6132, por ter doado os bens daquela penhorados pela União, impossibilitando a satisfação do crédito; (b) a doação foi justificada e houve respeito ao devido processo legal antes de sua concretização.

Como bem salientado pela sentença recorrida, a doação dos bens penhorados no processo de falência de Apoio Agricultura e Pecuária Ltda (processo no 1.238/95, conforme págs. 96/104 do ID 90338330) ocorreu sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/1945, pois efetivada em data anterior à vigência da lei atual que disciplina as recuperações judiciais e falências, a saber, a Lei no 11.101/2005.

A função, os deveres e atribuições do síndico da massa falida eram regulamentados, à época, pelos arts. 59 a 69 do Decreto-Lei no 7.661/1945. O art. 66 da referida legislação dispunha que o síndico poderia ser destituído pelo juiz, de ofício ou a requerimento do representante do MP ou de qualquer credor, se infringisse quaisquer deveres que lhe incumbem ou se tivesse interesses opostos aos da massa.

Os arts. 68 e 69 do aludido Decreto-Lei disciplinavam os casos em que o síndico poderia responder pessoalmente pelos prejuízos causados à massa e estabeleciam o procedimento de prestação de contas de sua administração, que poderiam ser acolhidas ou desaprovadas, facultado aos interessados a apresentação de impugnação. Vejamos a redação dos dispositivos mencionados, ipsis litteris:

“Art. 68. O síndico responde pelos prejuízos que causar à massa, por sua má administração ou por infringir qualquer disposição da presente lei.

Parágrafo único. A autorização do juiz, ou o julgamento das suas contas, não isentam o síndico de responsabilidade civil e penal, quando não ignorar o prejuízo que do seu ato possa resultar para a massa ou quando infringir disposição da lei.

Art. 69. O síndico prestará contas da sua administração, quando renunciar o cargo, fôr substituído ou destituído, terminar a liquidação, ou tiver o devedor obtido concordata.

1o As contas, acompanhadas de documentos probatórios, serão prestadas em processo apartado, que se apensará, afinal, aos autos da falência.

2o O escrivão fará publicar aviso de que as contas se acham em cartório, durante dez dias, à disposição do falido e dos interessados, que poderão impugná-las.

3o Decorrido o prazo do aviso, e realizadas as necessárias diligências, serão julgadas pelo juiz, ouvido o representante do Ministério Público, e, se houver impugnação, o síndico.

4o Da sentença cabe agravo de petição.

4 o Da sentença cabe apelação. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 27.12.1973)

5o O síndico será intimado a entrar, dentro de quarenta e oito horas, com qualquer alcance, sob pena de prisão até sessenta dias.

6o Na sentença que reconhecer o alcance, o juiz pode ordenar o seqüestro de bens do síndico, para assegurar indenização da massa, prosseguindo a execução, na forma da lei.

7o Se o síndico não prestar contas dentro de dez dias após a sua destituição ou substituição, ou após a homologação da concordata, e de trinta dias após o término da liquidação, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, determinará a sua intimação pessoal para que as preste no prazo de cinco dias; decorrido o prazo sem serem prestadas, o juiz expedirá contra o revel mandato de prisão até sessenta dias, ordenando que o seu substituto organize as contas, tendo em vista o que aquêle recebeu e o que, devidamente autorizado, despendeu.”

A legislação tributária, por sua vez, traz disposições específicas quanto à responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário, prevendo a possibilidade de responsabilização do síndico pelos tributos devidos pela massa falida nos casos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, desde que tenha intervindo ou o ato resulte de sua omissão, nos termos dos arts. 134, V, e 135, I, ambos do CTN.

Já o art. 4o, §1o, da Lei no 6.830/1980 dispõe ser possível a promoção de execução fiscal contra o síndico da massa falida se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados. Ocorrendo essa hipótese, o síndico responderia solidariamente pelo valor desses bens.

É óbvio que a interpretação da disposição do art. 4o, §1o, da Lei no 6.830/1980 deve ser analisada em conjunto com o art. 135, I, do CTN, de forma que o síndico apenas responde solidariamente com a massa falida se a alienação ou doação dos bens administrados antes de garantidos os créditos fazendários ocorrer de forma ilegal ou com excesso de poderes, ou desde que tenha contribuído para a ocorrência do fato gerador do tributo.

Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu este Eg. Tribunal:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE SÍNDICO EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITO FISCAL DA MASSA FALIDA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ARTIGOS 134 E 135 DO CTN . NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributária com pedido de indenização por danos morais, em razão de o autor, síndico da massa falida, ter sido responsabilizado indevidamente por dívida em nome da empresa Panificadora Nagoya Ltda. ME ., da qual não era sócio. 2. O e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a responsabilidade tributária do síndico da massa falida somente se verifica quando houver infração de lei ou provas de que tenha contribuído para a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária . 3. No caso em apreço, no entanto, não há provas de que o autor tenha extrapolado seus poderes, agido ilegalmente ou participado do fato gerador, conforme disposto nos artigos 134, V, e 135, I, do Código Tributário Nacional; pelo contrário, o que se percebe é que a responsabilidade está sendo imputada ao síndico pela sua simples posição de administrador, o que não encontra respaldo legal. 4. Uma vez constatado que o autor não pertencia ao quadro societário da Panificadora Nagoya Ltda . ME, exigir-lhe o pagamento de dívida fiscal contraída pela empresa falida, é, sem dúvida, um erro, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade do crédito tributário em questão, inscrito em dívida ativa pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

(...)

9 . Apelação provida.

(TRF-3 - Ap: 00325484820074036100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2018). (Grifei).

No caso concreto, não há qualquer prova ou indício de que houve má administração da massa falida pelo síndico ou infringência às disposições do Decreto-Lei no 7.661/1945, tampouco que sua prestação de contas tenha sido desaprovada pelo juízo universal ou que tenha havido impugnação pelo credor fazendário das contas do síndico no processo de falência.

Com efeito, verifica-se, a partir da análise das cópias do processo de falência em questão juntada a estes embargos à execução (ID 90338330, págs. 96/104), que há informação certificada por Serventuário da Justiça, que goza de presunção de veracidade, de que a maior parte dos bens penhorados consistem em inseticidas, rações, sementes e fertilizantes que se encontram com o prazo de validade vencidos. Após tal certificação, foi ordenado o leilão dos bens, tendo sido realizados dois leilões, que tiveram resultado negativo. Não houve manifestação de interessados se opondo à doação dos bens a instituição de ensino pública, conforme sugerido pelo perito, com concordância do membro do MP. Por fim, houve a autorização judicial do juízo da falência para que os bens fossem doados, ante o resultado infrutífero dos leilões e pelo fato dos bens não atingirem valor de mercado.

Ademais, houve expedição de edital nos termos do art. 75 do Decreto-Lei no 7.661/1945, conforme pode se constatar à pág. 51 do ID 90338369, tendo a Fazenda Pública Nacional plena ciência da insuficiência dos bens arrecadados e do destino que lhes seria dado caso não houvesse oposição justificada dos credores da massa, mormente considerando o que restou decidido no Agravo de Instrumento no 2002.03.00.018585-7, - interposto pela União Federal contra a Massa Falida de Apoio Agricultura e Pecuária Ltda e seu síndico, em execução fiscal diversa – no qual restou consignado que houve pedido expresso da União para expedição de objeto e pé nos autos da falência em junho de 1999, não havendo manifestação de interesse sobre os bens arrecadados.

Outrossim, já houve decisão desfavorável à inclusão do síndico embargante em outra execução fiscal (ID 90338330- págs. 10/20), não tendo a Fazenda Pública apresentado argumentos novos que possam alterar a conclusão a que se chegou naquele feito quanto à ausência de responsabilidade do síndico da massa falida pelos créditos tributários em cobro.

Não bastasse, os créditos tributários cobrados na execução fiscal subjacente, sob n° 0000521-03.2013.403.6132, possuem fatos geradores anteriores à decretação da falência, de maneira que não houve a intervenção do síndico no surgimento daqueles, não podendo ser responsabilizado pelos créditos (art. 134, V, c.c. art. 135, I, ambos do CTN).

Assim, por qualquer ângulo pelo qual se analise a questão, constata-se que não houve infringência à lei ou excesso de poderes na administração da massa falida pelo síndico embargante, portanto não houve prejuízo ao credor tributário decorrente de atos por ele praticados nos autos da falência, sendo incabível a sua responsabilização pelos débitos tributários oriundos da execução fiscal no 0000521-03.2013.403.6132.

Cumpre esclarecer, ainda, que embora o Agravo de Instrumento no 0018592-05.2002.4.03.0000 (ID 90338369– págs. 127/131) tenha deferido a inclusão do síndico no polo passivo da execução em tela, restringiu-se à análise da possibilidade de redirecionamento da lide na própria execução fiscal, sem necessidade de ajuizamento de demanda autônoma, não excluindo a oportunidade de defesa do executado quanto à ausência de responsabilidade no caso concreto em sede de embargos à execução. Destarte, a matéria decidida nestes embargos não foi objeto de apreciação no recurso mencionado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÍNDICO DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para desconstituir penhoras em face do síndico de massa falida inserido no polo passivo da execução fiscal.

A União sustenta que o síndico teria doado bens penhorados sem observância da legislação, violando a preferência do crédito tributário e incorrendo em responsabilidade pessoal.

A sentença afastou a responsabilização por ausência de prova de infração legal ou excesso de poderes, condenando a União ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o síndico da massa falida responde pessoalmente por débitos tributários em razão de doação de bens penhorados; (ii) saber se a alienação dos bens observou o devido processo legal e as normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do síndico exige demonstração de infração à lei, excesso de poderes ou participação no fato gerador do tributo, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.

A doação dos bens ocorreu sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/1945, com autorização judicial, após leilões negativos e ausência de oposição dos credores.

Não houve impugnação das contas do síndico nem prova de má administração ou prejuízo à massa falida.

Os bens doados eram perecíveis ou sem valor de mercado, e a Fazenda Pública não manifestou interesse neles ou oposição à doação nos autos da falência.

Os créditos tributários possuem fato gerador anterior à falência, afastando a responsabilidade do síndico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O síndico da massa falida não responde pessoalmente por débitos tributários quando ausente prova de infração à lei, excesso de poderes ou participação no fato gerador do tributo.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, V, e 135, I; Decreto-Lei no 7.661/1945, arts. 66, 68 e 69; Lei no 6.830/1980, art. 4o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Ap 0032548-48.2007.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, 3a Turma, j. 19.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão